Tribunal: TJDFT
Processo: 0731750-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. RESPEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de reconhecer a relação consumerista, comprovado que a consumidora foi devidamente informada de que o contrato que entabulou com a instituição bancária se tratava de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 1.1. Não há que se falar em nulidade do contrato por violação ao direito à informação (art. 6o, III e 52, do Código de Defesa do Consumidor).
2. O procedimento eletrônico para a formação do contrato foi pautado na legislação vigente, mediante o envio pelo próprio cliente, e de forma eletrônica, da documentação pessoal necessária; fornecimento de sua biometria facial e geolocalização, as quais conferiram segurança à contratação; e, por fim, a assinatura eletrônica das partes. 2.1. No contrato há expressa autorização para desconto diretamente nos proventos, destinado ao pagamento do valor parcial mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito e informação sobre as taxas incidentes sobre a operação, caso o consumidor não efetuasse o pagamento integral da fatura do cartão do crédito.
3. Não há vício de consentimento do contratante ou ofensa ao direito de informação para o consumidor. 3.1. Houve a cobrança dos valores estabelecidos contratualmente, sem caracterização de abusividade, irregularidade da cobrança ou má-fé da instituição bancária que ensejasse a rescisão contratual mediante à devolução dos valores cobrados, muito menos de forma dobrada como pleiteado pela consumidora. 3.2. Prejudicado o pedido para indenização de danos morais.
4. A contratação dessa modalidade de empréstimo atrelado ao cartão de crédito não estimula o superendividamento, tendo em vista que a dívida se mostra passível de negociação, inclusive por meio de novação, que pode permitir a cessação dos encargos de cartão de crédito sobre o valor. 4.1. A consumidora, após ser devidamente informada, escolheu efetuar o pagamento tão somente do valor mínimo da fatura, descontado de seus proventos, mesmo ciente da incidência dos juros usuais do cartão de crédito.
5. Recurso conhecido e desprovido.